Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743495-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MARCOS VIEIRA WEST, SELMA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JAQUELINE ALVES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOÃO MARCOS VIEIRA WEST e SELMA VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 251466166, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703329-27.2025.8.07.0003, ajuizada por JAQUELINE ALVES DE SOUZA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos requeridos, reconvintes, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição quanto à reconvenção, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus Selma Vieira West e João Marcos Vieira West, no bojo de ação de despejo cumulada com reconvenção. No despacho de ID 236035718, este Juízo determinou a intimação dos réus para juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, diante da necessidade de maior aprofundamento fático, especialmente em razão da formulação de reconvenção no feito. Foram solicitados comprovantes de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, bem como a última declaração de imposto de renda, advertindo-se que a ausência de tais documentos poderia ensejar o indeferimento do benefício. Em atenção, os réus apresentaram petição de ID 239854472, reiterando o pedido de gratuidade e juntando documentos, inclusive extratos bancários. Argumentaram que a principal fonte de sustento é a pensão alimentícia paga pelo ex-cônjuge de Selma, conforme ata judicial já constante nos autos (ID 230167348), esclarecendo que 20% do valor é destinado a João Marcos e 10% a Selma. Alegaram, ainda, que a variação pontual em depósitos observada no mês de maio decorreu do pagamento de férias do alimentante, verba de caráter transitório e excepcional. Sustentaram, por fim, que os valores percebidos não refletem renda própria suficiente, sendo integralmente destinados à subsistência. Posteriormente, a autora apresentou petição de ID 243830543, impugnando o pedido de gratuidade. Aduziu que os réus recebem pensão alimentícia oriunda de servidor público do Distrito Federal, cuja remuneração base corresponde a R$ 23.184,59, segundo consulta ao Portal da Transparência. Destacou que, mesmo com a partilha, os réus auferem valores superiores a R$ 6.000,00 mensais, o que demonstraria capacidade financeira para arcar com as custas. Alegou, ainda, que os extratos bancários acostados revelam movimentações regulares e gastos incompatíveis com a hipossuficiência declarada. Requereu, assim, o indeferimento da gratuidade e a intimação para recolhimento das custas. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que, de fato, os réus são beneficiários de pensão alimentícia paga regularmente, de valor expressivo, suficiente para atender às despesas ordinárias, inclusive aquelas relacionadas ao processo. Embora a defesa tenha argumentado que parte dos valores recebidos tem destinação específica, certo é que a legislação não excepciona valores de pensão alimentícia do conceito de disponibilidade financeira para fins de aferição da capacidade contributiva em matéria de justiça gratuita. Ademais, os extratos juntados (ID 239854472) demonstram movimentações compatíveis com a manutenção da subsistência, mas não evidenciam estado de miserabilidade ou insuficiência extrema. Consoante o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No caso, os rendimentos declarados e confirmados nos autos indicam situação financeira que, embora não de abundância, afasta a caracterização de hipossuficiência em termos jurídicos. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus Selma Vieira West e João Marcos Vieira West. Intimem-se os requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de cancelamento da distribuição quanto à reconvenção, nos termos do art. 290 do CPC. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, os agravantes sustentam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois a única fonte de renda de ambos é uma pensão alimentícia de caráter eminentemente alimentar paga por ex-cônjuge de Selma, servidor público do Distrito Federal, cujo valor é dividido entre mãe e filho: João Marcos recebe apenas 20% (vinte por cento) e Selma 10% (dez por cento) do total. Argumentam que os montantes percebidos são modestos e destinados integralmente a despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte, energia e medicamentos, o que evidencia a hipossuficiência. Ressaltam que a movimentação bancária pontualmente mais elevada, utilizada como fundamento para o indeferimento, decorreu do pagamento eventual de férias do alimentante, verba transitória e não habitual. Defendem que o indeferimento da gratuidade implica cerceamento de defesa, pois os obriga a recolher custas processuais sob pena de cancelamento da reconvenção, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal – CF. Invocam, ainda, os arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, segundo os quais a gratuidade de justiça será concedida àquele que comprovar não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural. Citam jurisprudência de diversos tribunais em apoio à tese. Requerem, assim, o conhecimento do recurso; o deferimento da gratuidade da justiça; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão, com o deferimento da benesse. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos requeridos, reconvintes, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição quanto à reconvenção. Os agravantes alegam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento, pois sobrevivem exclusivamente de pensão alimentícia paga por ex-cônjuge de Selma, servidor público do Distrito Federal, dividida entre ambos, sendo 20% (vinte por cento) destinados a João Marcos e 10% (dez por cento) a Selma. Aduzem que o Juízo desconsiderou que a movimentação bancária apontada decorreu de verba eventual de férias. Alegam, ainda, cerceamento de defesa, pois o indeferimento da benesse os obriga a recolher custas sob pena de cancelamento da reconvenção, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. Com fundamento nos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, e no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, requerem a reforma da decisão. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da alegada hipossuficiência econômica e da origem alimentar dos valores recebidos. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso). No caso concreto, verifico que os documentos acostados aos autos — notadamente os extratos bancários e a ata judicial referente ao acordo de alimentos — revelam que os agravantes sobrevivem com recursos provenientes de pensão alimentícia paga por ex-cônjuge de Selma Vieira dos Santos, servidor público do Distrito Federal, distribuída entre mãe e filho em percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, o que perfaz valor global modesto, inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ressalte-se que o parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos — atualmente correspondente a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) — tem sido adotado por este eg. Tribunal de Justiça como referência para análise da hipossuficiência econômica, sem descurar, contudo, da avaliação dos critérios subjetivos relacionados às circunstâncias pessoais e familiares do requerente. Ademais, os comprovantes de movimentação financeira demonstram operações de baixo valor, não se identificando padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiência econômica. A alegada movimentação atípica — decorrente de verba eventual de férias do alimentante — mostra-se pontual e insuficiente para descaracterizar o estado de necessidade. Assim, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, elemento concreto apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual há probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito de gratuidade da justiça. O perigo de dano também se encontra configurado, pois a manutenção da decisão impõe aos recorrentes a obrigação de recolher custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção, o que inviabilizaria o exercício do direito de defesa, em aparente afronta aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e da assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5o, LXXIV, CF). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator